Tribunal: CARF
Processo: 10580.909201/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.909201/2012-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.752 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
GPO - GESTAO DE PROJETOS E OBRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento do Recurso em diligência para que a
Unidade Preparadora tome as seguintes providências: 1- Proceder à
auditoria da apuração da COFINS, levando em consideração o
Livro razão (fls. 116/544), e apuração PIS e COFINS (em arquivo
não paginável), assim como outros documentos e informações que
se mostrarem necessários, como por exemplo os comprovantes de
rendimentos retidos na fonte. A auditoria deverá confrontar o valor
da COFINS declarado em DCTF Retificadora, bem como no
DACON Original, no referido período de apuração, com o valor
devido escriturado em sua contabilidade, verificando, ao final, a
consistência do suposto pagamento indevido a título de COFINS
que foi utilizado para a compensação objeto do presente processo;
2- A partir da análise efetuada no item 1, proceder à análise da
compensação objeto do presente litígio, apurando se o eventual
crédito decorrente de pagamento a maior da COFINS, período de
apuração 08/2011, é suficiente e disponível para a extinção dos
débitos objetos da declaração de compensação sob litígio; 3-
Elaborar relatório com demonstrativo e parecer conclusivo acerca
da auditoria dos documentos apresentados pela recorrente e da
análise da compensação objeto do presente litígio. O parecer deverá
justificar todas as análises efetuadas e trazer todos os documentos e
elementos necessários para suportar suas conclusões; 4. Dar ciência
à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta
diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art.
35 do Decreto no. 7.574/11.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.909201/2012-96
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.752 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.909201/2012-96

Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira (presidente da turma), Márcio Robson Costa, Helcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana
Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima e Mara Cristina Sifuentes.
Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
Trata-se de manifestação de inconformidade, fl. 2, apresentada em decorrência da não
homologação de declaração de compensação (DCOMP no 24194.23901.251011.1.3.04-
8717), conforme despacho decisório emitido eletronicamente (fl. 59).
Consta no referido despacho decisório o seguinte motivo para indeferimento do pedido:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 171.543,49.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
O contribuinte foi cientificado do referido despacho em 19/12/2012 (fl. 60), tendo
apresentado a contestação em 14/01/2013, contrapondo-se sinteticamente ao despacho
decisório nos seguintes termos, extraídos de sua peça defensiva:

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Fortaleza (CE) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade (fls 65/70) e a decisão foi assim resumida:
Assim, diante da ausência de provas sobre a liquidez e certeza do direito creditório
informado na DCOMP, não há como acolher a pretensão da defesa, mantendo-se, pois,
o despacho decisório da autoridade local que originou o presente litígio.
À vista de tudo acima descrito, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade.
Inconformada a recorrente apresentou Recurso Voluntário acompanhado de Livro
razão (fls. 116/544), e apuração PIS e COFINS (em arquivo não paginável) sendo que ao
apresentar o Manifesto de Inconformidade já havia juntado DCTF retificada (fls. 5/17) e
DACON original (fls. 18/28).
Voto
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.752 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.909201/2012-96

Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade para
julgamento nesta turma.
Trata de pedido de compensação de créditos da COFINS supostamente recolhidos
a maior com débitos de PIS, conforme DCOMP de fls. 30/35, no valor de R$ 173.258,92.
Diante da negativa de homologação do pedido de compensação, por meio de
despacho decisório eletrônico emitido em 05/12/2012, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade junto com a Declaração de débitos e créditos tributários federais retificada em
04/01/2013 3 demais documentos, conforme detalhado no relatório.
Os fatos acima explicam as razões pela não homologação de forma automática
que ocorreu porque o contribuinte havia transmitido pedido de compensação sem realizar as
devidas alterações em DCTF, que só foram feitas após ciência do despacho decisório por parte
do contribuinte.
Como bem decidido pelo julgador de piso, nesse caso específico, as declarações
apenas devem ser consideradas se apresentadas em conjunto com outros meios de provas
técnicas para melhor certeza de que a apuração foi realizada nos moldes do que esta sendo
declarado.
Tendo o contribuinte sendo cientificado da necessidade de apresentar as provas
complementares, protocolou Recurso Voluntário (fls 94/102), no qual junta Livro razão (fls.
116/544), e apuração PIS e COFINS (em arquivo não paginável), onde se pode verificar o valor
devido.
Nesse contexto, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e
liquidez do crédito em favor do sujeito passivo. Pode-se dizer, assim, que a comprovação da
certeza e liquidez do crédito tributário revela-se pressuposto fundamental para a efetivação da
compensação.
Em casos como o presente, a demonstração da certeza e liquidez do direito
creditório invocado exige que as alegações e declarações da recorrente sejam embasadas em
escrituração contábil-fiscal e documentação hábil e idônea que a sustente. Nesses casos, recai
sobre o sujeito passivo o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito utilizado na
compensação. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 373, dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Tal é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.752 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.909201/2012-96

produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
Assim, no caso dos autos, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a
recorrente deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de
produção de provas documentais em outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do
art. 16 do Decreto no. 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
Não obstante, em homenagem ao princípio da verdade material e considerando
que, no despacho eletrônico, a recorrente não foi informada sobre quais documentos probatórios
deveria apresentar, analisei os autos em busca de eventuais documentos apresentados após a
impugnação - como forma de contrapor as razões da decisão recorrida, dando ensejo, assim, à
exceção prevista no art. 16, §4o, "c", Decreto no. 70.237/72.
Em um exame detido da documentação apresentada, especialmente o controle
Livro razão (fls. 116/544), e apuração PIS e COFINS (em arquivo não paginável), aponta para a
coerência entre os fatos nas alegações da recorrente, pois tem o propósito de lastrear o total dos
recebimentos em Ago/11 que compõe a base de cálculo antes das compensações de fonte, a
partir dos registros contábeis-fiscais, que ratificam as informações declaradas no DACON e
DCTF Retificadora.
Assim, considerando que, no despacho eletrônico, a recorrente não foi informada
sobre quais documentos probatórios deveria apresentar, e que, em sede de Recurso Voluntário
apresentou documentos consistentes, como forma de contrapor as razões da decisão recorrida -
de modo que se aplica, ao caso concreto, a exceção prevista no art. 16, §4o, "c", Decreto no.
70.237/72 - e tendo em vista o princípio da verdade material, voto por converter o presente
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem tome as seguintes providências:
1- Proceder à auditoria da apuração da COFINS, levando em consideração o Livro
razão (fls. 116/544), e apuração PIS e COFINS (em arquivo não paginável), assim como outros
documentos e informações que se mostrarem necessários, como por exemplo os comprovantes
de rendimentos retidos na fonte. A auditoria deverá confrontar o valor da COFINS declarado em
DCTF Retificadora, bem como no DACON Original, no referido período de apuração, com o
valor devido escriturado em sua contabilidade, verificando, ao final, a consistência do suposto
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.752 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.909201/2012-96

pagamento indevido a título de COFINS que foi utilizado para a compensação objeto do presente
processo.
2- A partir da análise efetuada no item 1, proceder à análise da compensação
objeto do presente litígio, apurando se o eventual crédito decorrente de pagamento a maior da
COFINS, período de apuração 08/2011, é suficiente e disponível para a extinção dos débitos
objetos da declaração de compensação sob litígio.
3- Elaborar relatório com demonstrativo e parecer conclusivo acerca da auditoria
dos documentos apresentados pela recorrente e da análise da compensação objeto do presente
litígio. O parecer deverá justificar todas as análises efetuadas e trazer todos os documentos e
elementos necessários para suportar suas conclusões;
4. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta
diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital